Tribunal: TJES
Processo: 0021073-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021073-30.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUEL DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2018). LIMITAÇÃO DE IDADE DE 28 (VINTE E OITO) ANOS À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CERTAME. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE FRENTE À NATUREZA E ÀS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO TÍPICA MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88). Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

2
)
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, definido que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 646, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

3
)
Há, portanto, viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos 02 (dois) pressupostos, quais sejam: i) a restrição esteja fundada em lei; e ii) se refira à função na qual seja razoável tal limitação. Na hipótese, o Edital nº 01/2018 – CFSD 2018/PMES, que regulamenta o concurso público no qual o apelado se inscreveu, impõe expressamente como requisito para concorrer à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de matrícula no Curso de Formação, e máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame (item 4.1, alínea “n”), disposição editalícia esta que reproduz a norma insculpida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978.

4
)
No âmbito do Estado do Espírito Santo, a participação no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar somente é possível caso o candidato, no primeiro dia da inscrição no certame, tenha no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, o que se justifica pela natureza peculiar das atividades desenvolvidas por esta classe de militar, motivo pelo qual o indeferimento da inscrição do apelante, que, à época, possuía 31 (trinta e um) anos de idade, se revelou correta pela Administração Estadual, a qual simplesmente observou os princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário sem que implicasse em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

5
)
A disposição legal e editalícia que impõe limite etário para participação em concursos da carreira militar também não afronta os postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade diante da natureza das graduações a serem ocupadas, servindo para evitar que ingresse no serviço militar candidato com idade avançada que não tenha condições de saúde para exercer as funções ligadas à segurança pública ou que assim se apresentem logo após o ingresso no serviço público.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Josuel de Oliveira Carodoso
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 183/185) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de impor aos requeridos que convalidassem o ato de sua inscrição no concurso público relegando a exigência da idade máxima.

Depreende-se dos autos que o apelado pretendia participar do concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar Estadual (QPMP-C), regulado pelo Edital nº 01/2018/PMES, entretanto foi impedido de efetuar a sua inscrição no certame em virtude de ter ultrapassado a idade limite exigida no edital (item 4.1, alínea “n”), que estabeleceu que todo candidato deveria ter, no ato da inscrição, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade.

Inconformado com esta situação, o apelado propôs a presente demanda alegando, em resumo, violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/78 obstariam que candidato, ainda que superasse o limite etário estabelecido no edital e na legislação, mas com características compatíveis com as exigências do cargo se inscrevessem no certame, o que afrontaria também o previsto nos arts. 37, incisos I e II, e 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

Após o processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o impedimento de o apelado realizar a sua inscrição no concurso público por possuir idade superior à máxima exigida no edital e na lei encontraria respaldo constitucional e no posicionamento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 683, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se o limite etário imposto pelo edital de abertura para o ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (28 anos de idade) se aplicaria ao candidato apelado que, à época da inscrição no certame, possuía 31 (trinta e um) anos de idade.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88).

Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República
1
, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

Com base nessa premissa e considerando que qualquer limitação ao acesso aos cargos públicos deve estar prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos
02 (dois) pressupostos
, quais sejam: i) a restrição esteja fundada em lei; e ii) se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem reiteradamente orientado que
“A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
(RE 1283067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, STF) e que
“O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, STF).

Na hipótese, o Edital nº 01/2018 – CFSD 2018/PMES, que regulamenta o concurso público no qual o apelado se inscreveu, impõe expressamente como requisito para concorrer à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de matrícula no Curso de Formação, e máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame (item 4.1, alínea “n”
2
).

A mencionada disposição editalícia reproduz a norma insculpida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que regula a forma de ingresso na Corporação Militar capixaba, prevendo que
“
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(...)”
.

Como se vê, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a participação no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar somente é possível caso o candidato, no primeiro dia da inscrição no certame, tenha no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, o que se justifica pela natureza peculiar das atividades desenvolvidas por esta classe de militar, motivo pelo qual o indeferimento da inscrição do apelante, que, à época, possuía 31 (trinta e um) anos de idade, se revelou correta pela Administração Estadual, a qual simplesmente observou os princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário sem que implicasse em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A disposição legal e editalícia que impõe limite etário para participação em concursos da carreira militar também não afronta os postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade diante da natureza das graduações a serem ocupadas, servindo para evitar que ingresse no serviço militar candidato com idade avançada que não tenha condições de saúde para exercer as funções ligadas à segurança pública ou que assim se apresentem logo após o ingresso no serviço público.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que a limitação de idade imposta pela lei e pelo edital para o ingresso nas carreiras típicas da Polícia Militar são legítimas, considerando as suas atribuições peculiares, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.
2. Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite de idade em certames para cargos militares, desde que haja previsão em lei local e no edital. Precedentes: AgRg no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014. 3. Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AgRg na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013).
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 71.372/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023, STJ).

Nesse contexto, se a lei que rege a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo estabelece o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos no ato da inscrição do concurso público para o candidato poder se inscrever, não poderia a Administração Pública estabelecer parâmetros diversos, ainda que o candidato já estivesse inserido na carreira militar, sob pena de violar os princípios da legalidade e isonomia.

A bem da verdade, o acolhimento da pretensão do apelante resultaria em manifesta inconstitucionalidade, pois resultaria em discriminação entre candidatos, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos nos arts. 5º,
caput
, e 37,
caput
, ambos da Constituição da República. Isto porque, a permissão da inscrição do apelante no certame resultaria em lhe dispensar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, ofendendo o princípio da isonomia, inclusive no seu aspecto material, por inexistir razão para a existência deste tratamento distinto.

Ao examinar situações similares, envolvendo, inclusive, o mesmo certame aqui noticiado, esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE IDADE DE 28 ANOS NO PRIMEIRO DIA DA INSCRIÇÃO. SOLDADO COMBATENTE. PREVISÃO EDITALÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado
2. Na hipótese dos autos, a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), no artigo 10 trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Estado do Espírito Santo. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente 3. A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do autor, ora apelante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5020134-23.2022.8.08.0024, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 16/03/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – CONCURSO PMES EDITAL Nº 21/2022 – LIMITAÇÃO DE IDADE – 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PERMITIR A INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683). 2. “É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame” (STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).
3. No caso, o Edital nº 01/2022 estabeleceu, em seu 4.1, “n”, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha “no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso”. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. Permitir a inscrição de candidato em idade superior, não atende aos requisitos editalícios e legislativos e violaria o princípio da isonomia.
6. Recurso desprovido. (AI nº 5007174-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 19/04/2023, TJES).

Evidenciada a constitucionalidade e legalidade da exigência de idade máxima para a inscrição no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não há ilegalidade a ser reconhecida no ato administrativo que obstou a participação do apelante no certame por possuir idade superior a necessária, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos advogados/Procuradores das pessoas jurídicas apeladas nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 300,00 (trezentos reais) para cada
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para cada
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Norma constitucional de eficácia limitada, conforme notória classificação de José Afonso da Silva.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); n) ter idade mínima de 18 anos, na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.